Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-88.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ACUSADO SOB EFEITO DE ÁLCOOL E ENTORPECENTES. CONDUTA TÍPICA. ART. 28, II, CP. CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RENÚNCIA DA VÍTIMA. DIREITO DISPONÍVEL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O fato de o réu estar sob efeito de bebida alcoólica e entorpecentes, quando afirmou que “se ficasse preso iria até o inferno atrás dela”, não afasta o crime de ameaça (art. 147, CP), em atendimento ao art. 28, inciso II, do Código Penal.
2. Pode a vítima renunciar o pagamento de indenização por dano moral, tendo em vista ser direito disponível, afastando-se esta parte da condenação.
3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.